Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713010-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL DA MATA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL DA MATA OLIVEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença – processo n. 0700854-29.2020.8.07.0018, reconheceu o excesso de execução alegado pelo agravado, em impugnação, com relação à base de cálculo e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial (ID 61678650, processo principal). Em suas razões recursais, o agravante argumenta que os valores acostados à inicial de cumprimento de sentença obedeceram ao que restou consignado no acórdão exequendo, cuja determinação fora no sentido do reajuste de 84,32% sobre todas as vantagens salariais percebidas, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990. Sustenta que “levou em consideração apenas o vencimento do mês de março /1990 e as rubricas ADICIONAL LEI 6732/79 e GRAT. OPÇÃO 55%, as quais devem ser incluídas na base de cálculo, pois, de acordo com o art. 2°, § 1o e 3o da Lei n.o 6.732, de 4 de dezembro de 1979, elas representam uma porção do vencimento base”. Aduz que “as fichas financeiras acostadas aos autos no ID 54672296 demonstram que tanto o vencimento base como ADICIONAL LEI 6732/79 e GRAT. OPÇÃO 55% recebidas pelo(a) Exequente sempre foram reajustados nos mesmos percentuais, devendo, portanto, o reajuste de 84,32% refletir igualmente sobre essas vantagens salariais”. Colacionam julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para rejeitar integralmente a impugnação do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 16218640). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa. No entanto, por cautela, deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 44.062,37, consoante os cálculos realizados pelo contador judicial (ID 61898941 e ID 63689977). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. E, caso desprovido, esta decisão acaba sendo revogada e o cumprimento de sentença seguirá o seu trâmite normalmente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora